Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742635-82.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR APELADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR DESPACHO Ante a possibilidade de acordo, defiro o pedido (id 49887061) de suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR